Tribunal: TJDFT
Processo: 0754799-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754799-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS SALGADO MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor Clóvis Salgado Moreira, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para anulação de decisão administrativa proferida em processo de aposentadoria, bem como o reconhecimento de ingresso no serviço público em 1985, para fins previdenciários, processo 0719819-16.2024.8.07.0018. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a anulação de decisão administrativa proferida no processo de aposentadoria e o reconhecimento jurídico previdenciário de ingresso no serviço público, ininterrupto, desde 1985. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso, analisando detidamente os autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Isso porque não se verifica nenhuma urgência a justificar o deferimento do pedido em caráter liminar e o autor não demonstrou nenhum risco de perecimento de direito. Portanto, deverá se aguardar a regular tramitação do feito. Ademais, o documento de ID 219765018 - Pág. 36 evidencia que o autor cumprirá os requisitos para a concessão de Aposentadoria/Abono de Permanência no dia 20.02.2028, data em que completará 60 (sessenta) anos de idade, o que afasta a urgência necessária para a concessão da medida. Por fim, verifica-se também que o pedido quanto ao provimento final é uma repetição do pedido liminar. Ou seja, o deferimento da medida pretendida representaria um pré-julgamento ou mesmo antecipação da decisão final, caso acolhido o pedido, sem o devido processo legal e sem que haja nenhuma situação de urgência a justificá-lo, tornando-se imprescindível o estabelecimento do adequado contraditório. Assim, em um juízo de cognição sumária, não está demonstrado que há plausibilidade no direito invocado pela autora, tampouco a urgência, razão pela qual o pedido não deve ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.” Sustenta que ingressou no serviço público em 1985, perfazendo um total de 39 anos de contribuição, pertencendo atualmente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Afirma que em 2028 completará 60 anos de idade, atingindo os requisitos para a aposentadoria voluntária integral, com paridade. Alega que foi indeferido o seu pedido de abono de permanência em razão de que parte do seu tempo de serviço após 1998 ter sido no Banco do Brasil e o período laborado nesta instituição não pode ser considerado como tempo de serviço público, além de outros intervalos de transição entre cargos em diferentes esferas administrativas, o que teria caracterizado rompimento de vínculo administrativo. Afirma que o tempo de serviço na sociedade de economia mista deve ser considerado como serviço público para fins previdenciários. Sustenta que há perigo de dano, pois necessita do reconhecimento da continuidade de seu vínculo funcional com a Administração Pública que persiste desde 1985, bem como da confirmação do período trabalhado junto ao Banco do Brasil como efetivo serviço público. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para anular a decisão administrativa e reconhecer o ingresso do autor no serviço público desde 1985, de forma ininterrupta, independentemente de transição entre cargos, bem como que seja reconhecido o período trabalhado no Banco do Brasil como efetivo serviço público. Preparo em ID 67619709. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio e regular. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. Discute-se a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido para considerar o período laborado no Banco do Brasil como serviço público para fins de aposentadoria, bem como entendeu ter havido interrupção de vínculos entre cargos de esferas diferentes. Segundo o Despacho da Diretoria de Gestão de Pessoas, Gerência de Benefícios e Vantagens do Governo do Distrito Federal o indeferimento do pedido de averbação do tempo prestado no Banco do Brasil como serviço público deu-se com base no entendimento exarado pelo TC-DF, na Decisão 6641/2009, de que a expressão “serviço público” de que trata o caput do artigo 6o da Emenda Constitucional 41/2003 deve ser entendida de forma restrita para alcançar apenas o vínculo com a Administração Pública direta, autárquica e fundacional (ID 217247389 PAG 3). A princípio não se vislumbra ilegalidade no ato, pois de acordo com o artigo 166 inciso II, da Lei Complementar Distrital 840/2011 o tempo de serviço em atividade privada, vinculada ao regime geral de previdência social, inclusive o prestado à empresa pública e sociedade de economia mista, conta-se para efeito de disponibilidade. “Art. 166. Conta-se para efeito de disponibilidade: .......................... II – o tempo de serviço em atividade privada, vinculada ao regime geral de previdência social, inclusive o prestado à empresa pública ou à sociedade de economia mista de qualquer ente da federação;” A orientação do Tribunal de Contas do Distrito Federal a princípio segue o entendimento firmado no STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 211/STJ. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AVERBAÇÃO NOS ASSENTOS FUNCIONAIS DO DIREITO A LICENÇA-PRÊMIO E ANUÊNIOS. TEMPO LABORADO NO BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. "Não configura contradição o afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado" (EDcl no REsp 463.380/RS, 1a Turma, DJ de 13.6.2005). 4. Inviável a esta Corte emitir juízo de valor sobre suposta violação a princípios e dispositivos constitucionais. 5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, de acordo com o previsto no art. 103, V, da Lei 8.112/90, o tempo de serviço prestado perante empresas públicas e sociedades de economia mista somente pode ser considerado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Precedentes. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.345.923/AL, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 6/9/2013.)” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ANUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se mostra possível a contagem de tempo de serviço prestado perante empresas públicas e sociedades de economia mista para fins de percepção do adicional por tempo de serviço (anuênio). 2. Diante da literalidade do artigo 103, V, da Lei n.o 8.112/90, o tempo de serviço prestado em referidas entidades da Administração Pública Indireta pode ser considerado apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 66.824/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 2/4/2013.)” O exame da questão demanda maior aprofundamento, não se vislumbrando, de plano, a plausibilidade do direito invocado pela parte. Quanto ao ponto relativo à interrupção dos vínculos, a questão também demanda melhor análise, pois se faz necessário averiguar as datas de desligamento e início de exercício em outro órgão a fim de apurar se houve ou não o rompimento do vínculo estatutário entre os cargos de esferas diferentes. Ademais, não vislumbro o perecimento do direito, pois além de não haver atualidade do dano, uma vez que o ato impugnado foi proferido em maio de 2024, o recorrente só cumprirá os requisitos para a aposentadoria em fevereiro de 2028, quando atinge a idade mínima (ID 217247389 – PAG 3, processo de origem), de modo que pode aguardar o curso normal do processo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator